Tribunal: TJDFT
Processo: 0702448-29.2020.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PROPOSTA. ACEITAÇÃO. SUBSCRIÇÃO DE DOCUMENTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ALEGAÇÃO CONTRÁRIA AO DOCUMENTO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE FALSIDADE.
1. O art. 1.014 do Código de Processo Civil veda a inovação de pedido em grau de recurso.
2. Por força do que dispõe o art. 219 do Código Civil, “as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários”. Trata-se de presunção relativa, passível de ser afastada, todavia, a parte que assim pretender deverá arguir “a falsidade expondo os motivos em que funda sua pretensão e os meio com que provará o alegado”, conforme determina o art. 432 do Código de Processo Civil.
3. Constatado que os documentos carreados ao processo pelo próprio requerente contrariam os fatos narrados na inicial, caberia a parte autora esclarecer e impugnar o que entende não ser verídico no documento apresentado.
4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, de modo que o não cumprimento de seu ônus probatório acarreta a improcedência do pedido.
5. Não havendo impugnação quanto à assinatura do contrato trazido aos autos pelo próprio autor, a simples alegação de que nunca assinou o contrato, desprovida de qualquer explicação a respeito do documento que fez acompanha sua inicial, não é capaz de afastar a presunção de legitimidade da assinatura constante do documento.
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido.